Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. EXONERAÇÃO VERBA ALIMENTAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. VINCULO SOCIOAFETIVO.
1. Muito embora seja possível a exoneração de alimentos em razão de superveniente realização de exame de paternidade com resultado negativo, para que tal possa ocorrer, mostra-se imprescindível a produção de provas acerca da existência do vínculo socioafetivo entre as partes, haja vista a presunção de validade dos registros públicos, devendo-se considerar a paternidade do recorrente até que se julgue procedente o pedido de negatório, prevalecendo a obrigação de prestar alimentos.
2. Recurso conhecido e não provido.